Tribunal: TJSP
Processo: 1005180-50.2016.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual possibilidade de compensação de valores, matéria sequer aventada expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo do autor não conhecido, neste aspecto."

"TARIFA DE CADASTRO -

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual possibilidade de compensação de valores, matéria sequer aventada expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo do autor não conhecido, neste aspecto."

"TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Decisão mantida – Apelo do autor improvido".

"DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC – Decisão mantida – Apelo do autor improvido".

"TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade na cobrança – Inteligência de Recurso Repetitivo – Decisão reformada – Apelo do banco provido."

"TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Apelo do banco improvido".

"SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA - Cobrança de seguro de proteção financeira que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão mantida - Apelo do banco improvido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$23.200,00), nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, e observada a gratuidade de justiça concedida ao autor – Apelo do banco parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383179
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005180-50.2016.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante/apelado
EDIVALDO BATISTA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do autor, na parte conhecida, e deram parcial provimento ao recurso do
banco. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005180-50.2016.8.26.0347 -Voto no
2
VOTO No: 36079
APEL.No: 1005180-50.2016.8.26.0347
COMARCA: MATÃO
APTES. : EDIVALDO BATISTA SOARES (JUST GRAT) e BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : MARCOS THEREZENO MARTINS
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO

CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
VEÍCULO AUTOMOTOR -
INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual
possibilidade de compensação de valores, matéria sequer aventada
expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal
reconhecida Apelo do autor não conhecido, neste aspecto.”
“TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de Cadastro,
prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo
Banco Central do Brasil, é lícita, em conformidade com tese
exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
recurso repetitivo Decisão mantida Apelo do autor improvido”.
“DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores
eventualmente pagos a maior pelo autor devem ser devolvidos, de
forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro -
Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável -
Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do
CDC Decisão mantida Apelo do autor improvido”.
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade da
cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato,
vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a
ausência de abusividade na cobrança Inteligência de Recurso
Repetitivo Decisão reformada Apelo do banco provido.”
“TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Impossibilidade de
cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez
que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do
respectivo serviço Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça Decisão mantida
Apelo do banco improvido”.
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA VENDA CASADA
- Cobrança de seguro de proteção financeira que, não obstante
previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se
depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do
seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora

Ocorrência de venda casada Decisão mantida - Apelo do banco
improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005180-50.2016.8.26.0347 -Voto no
3
“SUCUMBÊNCIA ÔNUS Pretensões de ambas as partes que
não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência
recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das
custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 10% sobre
o valor atualizado da causa (R$23.200,00), nesta quantia já
incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do
NCPC, e observada a gratuidade de justiça concedida ao autor
Apelo do banco parcialmente provido”.
Apelo das partes em face da r. sentença de
parcial
procedência, proferida em
18.09.2019,
em ação
revisional c.c. repetição de indébito.
Afirma o autor ser incabível a cobrança de
tarifa de cadastro. Necessária a devolução de valores, em
dobro. Caso não seja este o entendimento, deve ser
reconhecida, alternativamente, a possibilidade de compensação
de valores. Requer o provimento do recurso, com a reforma da
r. sentença.
Por sua vez, afirma a instituição financeira que
é lícita a cobrança de tarifas bancárias, notadamente de
tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e seguro de
proteção financeira. O ônus da sucumbência deve recair sobre
a parte contrária. Requer o provimento do recurso, com a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões do autor às fls. 142/149.
Recurso
de
apelação
processado
com
efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art. 1.012,
'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. repetição de
indébito, ajuizada com base em cédula de crédito bancário,
firmada entre as partes, em 28.09.2012, no valor de
R$20.288,80 (fls. 77/79).
O veículo automotor marca Volkswagen, modelo
Gol, foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução dos valores cobrados indevidamente (fls. 01/25).
O ilustre magistrado “a quo” julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005180-50.2016.8.26.0347 -Voto no
4
procedente o pedido, “a fim de declarar inexigível cobrança
relativa à avaliação do bem (R$-317,00), registro de contrato
(R$-61,35) e seguro (R$-550,00), e condeno o requerido a
pagar ao requerente as cobranças já efetuadas a tais títulos,
sem dobra, acrescidos de correção monetária desde os
desembolsos e juros e mora a partir da citação, tudo apurado
mediante simples cálculo aritmético a cargo da parte autora
no momento oportuno”, atribuindo ao réu o ônus da sucumbência
(fls. 117/122).
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiramente, o apelo do autor.
Saliente-se,
inicialmente,
que
eventual
possibilidade de compensação de valores não foi abordada pela
sentença, sequer aventada expressamente na inicial, razão
pela qual, em face da ausência de interesse recursal, não se
conhece do recurso, neste aspecto.
No mais, contrariamente à alegação do autor, ora
apelante, a cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em
contrato, é legítima, pois expressamente autorizada pelo
Banco Central do Brasil, à época da contratação.
Veja-se, a esse respeito, tese fixada pelo
colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial
no.
1.251.331/RS,
julgado
em
28.08.2013,
de
Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros
Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam
a relatora, foram fixadas as seguintes teses: 1. Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas
de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o
exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência
da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito
(TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005180-50.2016.8.26.0347 -Voto no
5
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
3. As partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”.
E, como bem constou da r. sentença, eventuais
valores deverão ser devolvidos, ao autor, de forma simples,
com as devidas atualizações, mas não em dobro.
Isto porque, no sistema do Código Civil (art.
1531 do CC/1916, art. 940 do CC/2002), a repetição tem como
pressuposto o dolo, a vontade consciente de cobrar o que não
é devido.
Dispõe a Súmula 159 do STF que “cobrança
excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil”.
Não é o caso dos autos, porquanto não se
vislumbra comportamento do banco que possa ser qualificado
como malicioso e que, assim, pudesse justificar tal imposição.
Já no sistema do Código de Defesa do Consumidor,
segundo o art. 42, parágrafo único, o consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.
A exceção “engano justificável” prevista na
norma é abrangente de situação como a tratada nos autos.
Veja-se a jurisprudência:
“Contrato bancário - Capitalização dos juros -
Evidenciada pela perícia contábil a cobrança, por parte do
banco
réu,
de
juros
capitalizados
mensalmente
-
Inadmissibilidade - Prática de anatocismo que é vedada no
ordenamento jurídico (...) Contrato bancário - Capitalização
dos juros - Inaplicabilidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 -
Necessidade de que a capitalização mensal dos juros seja
pactuada
de
maneira
expressa,
clara,
garantindo
ao
contratante a plena ciência dos encargos ajustados - Arts. 46
e 47 do CDC. Contrato bancário Devolução em dobro - Cabimento
somente se ficasse provado que houve conduta maliciosa por
parte do banco réu - Inexistência de indícios de que o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005180-50.2016.8.26.0347 -Voto no
6
réu tivesse atuado de maneira astuta - Engano justificável,
ademais, que deve ser reputado como caracterizado - Art. 42,
par. único, parte final, do CDC - Inexistência de vestígios
seguros de que eventual erro tivesse decorrido de dolo ou de
culpa do banco réu - Restituição da importância paga a mais
que deve ser feita pelo valor singelo. (...) - Apelo provido
em parte.” (TJSP; 23a Câmara de Direito Privado; Apelação no
0005432-69.2006.8.26.0590; Rel. José Marcos Marrone; julgado
em 29/06/2011).
Passa-se à análise, neste momento, do apelo
interposto pela instituição financeira.
Com relação à tarifa de registro de contrato,
para melhor elucidar a questão, veja-se o disposto na
Resolução no 320, de 05 de junho de 2009, do CONTRAN
(Conselho
Nacional
de
Trânsito),
que
“estabelece
procedimentos para o registro de contratos de financiamento
de
veículos
com
cláusula
de
alienação
fiduciária,
arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, nos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do
Distrito Federal e para lançamento do gravame correspondente
no Certificado de Registro de Veículos
CRV, e dá outras
providências”.
Dispõem seus artigos 2o, 3o e 4o:
“Art. 2o Os contratos de financiamento de
veículos
com
cláusula
de
alienação
fiduciária,
de
arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de
domínio ou de penhor celebrados, por instrumento público ou
privado, serão registrados no órgão ou entidade executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for
registrado e licenciado o veículo”.
“Art. 3o Para fins desta Resolução, considera-se
registro de contrato de financiamento de veículo o
armazenamento dos seguintes dados a serem fornecidos pelo
credor da garantia real: I - identificação do credor e do
devedor, contendo endereço e telefone; II - o total da dívida
ou sua estimativa; III - o local e a data do pagamento; IV -
a taxa de juros, as comissões cuja cobrança for permitida e,
eventualmente, a cláusula penal e a estipulação de correção
monetária, com indicação dos índices aplicáveis; V - a
descrição do veículo objeto do contrato e os elementos
indispensáveis à sua identificação.
§ 1o O registro do contrato é atribuição dos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005180-50.2016.8.26.0347 -Voto no
7
Distrito Federal e será feito em arquivo próprio, por cópia,
microfilme ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou
óptico, ou ainda em livro próprio, com folhas numeradas, que
garantam a segurança quanto à adulteração e manutenção do
conteúdo.
§ 2o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão
implementar o registro dos contratos no prazo de 30 (trinta)
dias da data de publicação desta Resolução, cabendo-lhes a
supervisão e o controle de todo o processo de registro dos
contratos de forma privativa e intransferível, podendo sua
execução ser contratada com terceiros na forma da Lei”.
“Art. 4o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal fornecerão
certidões, relativas ao contrato registrado, aos financiados
ou às instituições credoras quando solicitadas”.
Dispõem, ainda, seus artigos 5o e 6o:
“Art. 5o Considera-se gravame a anotação, no
campo de observações do CRV, da garantia real incidente sobre
o veículo automotor, decorrente de cláusula de alienação
fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio e
penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo respectivo
proprietário ou arrendatário”.
“Art. 6o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após registrarem
o contrato na forma prevista nesta Resolução, farão constar
no campo observações do CRV o gravame com a identificação da
instituição credora”.
Depreende-se, portanto, da leitura dos aludidos
artigos, que o registro do contrato de financiamento com
alienação fiduciária, firmado entre cliente bancário e
instituição financeira, deve ser realizado junto ao Órgão de
Trânsito competente, de maneira que, para a comprovação da
prestação do serviço, há que constar, no campo 'observações'
do documento do veículo, a anotação do gravame com a
identificação da instituição credora.
Outra forma de se verificar a efetiva prestação
do serviço está elencada no artigo 4o supramencionado, vale
dizer, o fornecimento de certidão, pelo competente Órgão de
Trânsito, ao cliente bancário ou instituição financeira.
E, feitas estas breves considerações, no tocante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005180-50.2016.8.26.0347 -Voto no
8
à alegação de possibilidade de sua cobrança, no caso em tela,
há que se acolher a pretensão da instituição financeira, ora
apelante.
Isto porque, a cobrança da tarifa de registro de
contrato, prevista no contrato, é cabível, eis que, conforme
se depreende do documento do veículo, juntado pelo próprio
autor (fl. 31), houve o registro do gravame junto ao
competente órgão de trânsito.
Não há, por sua vez, abusividade na cobrança,
pois o valor cobrado a título de registro de contrato
(R$61,35), corresponde a aproximadamente 0,30% do valor total
do crédito, de R$20.288,80 (fl. 77).
Assim, ante a efetiva prestação do serviço, e à
míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor
cobrado, é de se manter a validade da cobrança da tarifa de
registro de contrato.
Por sua vez, a cobrança de tarifa de avaliação
de bem, igualmente prevista no contrato, é indevida, vez que
não há, nos autos, prova da efetiva prestação do aludido
serviço.
Não houve a juntada de laudo de avaliação de
bem.
A fim de pacificar a matéria, sobreveio, em sede
de Recurso Repetitivo, o entendimento constante do Recurso
Especial no. 1.578.553 - SP (2016/0011277-6), julgado em
28.11.2018,
de
Relatoria
do
Ministro
Paulo
de
Tarso
Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005180-50.2016.8.26.0347 -Voto no
9
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor
da
comissão do correspondente
bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
Por esta razão, ausente prova da prestação do
serviço, incabível a cobrança relativa à tarifa de avaliação
de bem.
Incabível, igualmente, a cobrança do seguro de
proteção financeira.
De acordo com a SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados), “o seguro prestamista é aquele no qual os
segurados convencionam pagar prestações ao estipulante para
amortizar dívida contraída ou para atender a compromisso
assumido. O primeiro beneficiário é o próprio estipulante
pelo valor do saldo da dívida ou do compromisso. A diferença
que ultrapassar o saldo será paga ao segundo beneficiário,
indicado pelo segurado. O seguro prestamista, geralmente,
apresenta as coberturas de morte, invalidez e desemprego”.
Saliente-se, por oportuno, que a alegação de
ilicitude ou abusividade da cobrança contém e possibilita a
análise, em sua amplitude, do fato de o autor ter sido ou não
compelido a contratar o seguro que ora discute, e, ainda que
tenha optado por contratá-lo, tido a oportunidade de escolher
a respectiva seguradora, razão pela qual este prisma é,
igualmente, objeto de apreciação nesta oportunidade.
Há, nos autos, cobrança de seguro de proteção
financeira, tendo o autor optado pela sua efetiva contratação
(item c.4, fl. 83), eis que aludido seguro traria benefícios
a ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005180-50.2016.8.26.0347 -Voto no
10
Não há, contudo, prova de que o autor pôde,
livremente, escolher a respectiva empresa seguradora.
Inexiste, nos autos, qualquer documento apto a
indicar um rol de seguradoras ofertadas ao autor, quando da
celebração do contrato.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a contratação do seguro de proteção
financeira deveria ser mantida, eis que beneficiava ambas as
partes, passa-se a admitir, a fim de pacificar a matéria, o
entendimento constante do Recurso Especial no. 1.639.320 - SP
(2016/0307286-9), julgado em 12.12.2018, de Relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em sede de Recurso
Repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
Acerca da chamada 'venda casada', diz Rizzatto
Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor:
“É preciso, no entanto, entender que a operação
casada pressupõe a existência de produtos e serviços que são
usualmente vendidos separados. O lojista não é obrigado a
vender apenas a calça do terno. Da mesma maneira, o chamado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005180-50.2016.8.26.0347 -Voto no
11
'pacote' de viagem oferecido por operadoras e agências de
viagem não está proibido. Nem fazer ofertas do tipo 'compre
este e ganhe aquele'. O que não pode o fornecedor fazer é
impor a aquisição conjunta, ainda que o preço global seja
mais barato que a aquisição individual, o que comum nos
'pacotes' de viagem. Assim, se o consumidor quiser adquirir
apenas um dos itens, poderá fazê-lo pelo preço normal”.
Há, na hipótese dos autos, conforme se depreende
da doutrina acima transcrita, prova da ocorrência de venda
casada.
Ausente, portanto, prova de que o autor pôde
escolher livremente a seguradora, deve ser afastada a
cobrança do respectivo seguro prestamista.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. sentença, para o fim de reconhecer a
licitude da cobrança da tarifa de registro de contrato.
Incabível,
contrariamente
à
pretensão
da
instituição financeira, atribuir, exclusivamente, à parte
contrária, o ônus da sucumbência.
Isto porque, nos termos do art. 86, 'caput', do
NCPC, o reconhecimento da sucumbência recíproca é medida de
rigor, vez que a pretensão de ambas as partes não foi
integralmente acolhida.
Neste sentido:
“Sucumbência
recíproca.
Ocorre
quando
o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada
parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios dos
patronos da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa (R$23.200,00, fl. 25), nesta quantia já
incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85,
§11, do NCPC, e observada a gratuidade de justiça concedida
ao autor.
Postas estas premissas, nega-se provimento ao
recurso do autor, na parte conhecida, e dá-se parcial
provimento ao recurso do banco.
Salles Vieira, relator.